Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708981-44.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 18347487, a recorrente manifesta sua desistência quanto ao recurso interposto. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se e publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador